Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-76.2025.8.11.0034
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-76.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDEM TAVARES DE SOUZA - CPF: 569.648.971-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), FLAVIO SOUZA DE PAULA - CPF: 053.099.101-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos autos de apelação interposta em face
de Cooperativa.
A sentença de origem havia extinguido o feito sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial dos embargos à execução, em razão da ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da hipossuficiência econômica alegada. O agravante insiste na presunção de veracidade da declaração de pobreza e sustenta que a falta de apresentação de documentos não é prova de capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça;

(
ii
) estabelecer se a inércia no recolhimento do preparo recursal, após regular intimação, acarreta a deserção do recurso de
apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando o juiz verifica ausência de elementos mínimos que demonstrem a incapacidade financeira ou quando a parte, intimada, deixa de comprovar documentalmente sua situação econômica.

A intimação da parte para juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência — como declaração de imposto de renda e extratos bancários — é legítima e não
configura cerceamento de defesa nem formalismo excessivo, pois assegura a correta aplicação do benefício e a paridade entre as partes.

A ausência de comprovação, mesmo após prorrogação de prazo, evidencia falta de diligência processual e justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Indeferido o benefício e não havendo recolhimento do preparo recursal no prazo legal, configura-se a deserção, por se tratar de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso (CPC, art. 1.007, §2º).

Não há previsão legal para reabertura de prazo para o recolhimento do preparo fora das hipóteses expressas em lei, inexistindo erro material ou obstáculo judicial que justifique a dilação pretendida.

Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante da inércia do recorrente em comprovar a hipossuficiência e em recolher o preparo no prazo
assinalado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando a parte, intimada, não comprova documentalmente sua incapacidade financeira.

Indeferido o pedido de justiça gratuita e não recolhido o preparo no prazo legal, configura-se a deserção do recurso de apelação.

A reabertura de prazo para recolhimento do preparo somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6º; 101, §2º; 1.007, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025, DJE 31.05.2025;

TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025;

TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Rel. Desª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025, DJE 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N.
1000100-76.2025.8.11.0034

APELANTE: EDEM TAVARES DE SOUZA

APELADA: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por EDEM TAVARES DE SOUZA, contra
a
decisão monocrática
, id 321197862,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos autos do recurso de apelação interposto
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino.

A sentença
recorrida
extinguiu o feito sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial dos embargos à execução, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais e da não comprovação da hipossuficiência alegada pelo embargante.

Em suas razões recursais de apelação (
id
312098875), o apelante reiterou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado
na exordial.

Por meio do despacho de
id
313762896, determinei a intimação
do
apelante para que, no prazo de 05 dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, com a juntada de declaração de imposto de renda dos últimos 03 anos, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos 06 meses e demais documentos
pertinentes.

Posteriormente, em atendimento ao pedido do apelante (
id
314976385), foi concedido o prazo de 10 dias para o cumprimento do despacho anterior (
id
316006871).

Conforme certidão de
id
320582880, decorreu o prazo legal sem que o apelante comprovasse os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

Diante desse cenário, proferi decisão monocrática (
id
321197862) indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelo apelante e determinando sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões de agravo interno (
id
323037381), o agravante sustenta, em síntese
, a
necessidade de reconsideração da decisão agravada,
sob o argumento de
presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e a inversão do ônus da prova, argumentando que a mera inércia em apresentar documentos não é prova cabal da capacidade financeira
.

Intimada a Cooperativa apresentou
contrarrazões
, id 327328378, pedindo o desprovimento do
agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o embargante
/apelante
ajuizou embargos à execução contra a Cooperativa de Crédito, alegando, em síntese, que firmou com a embargada a Cédula de Crédito Bancário n° C202315947, no valor de R$ 45.932,20, para pagamento em 84 parcelas mensais de R$ 1.083,02 cada.

Defende o agravante a
presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade da justiça
sob alegação de
não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e o preparo recursal.

A questão central a ser dirimida no presente recurso cinge-se à análise da possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes e, por conseguinte, do afastamento da deserção reconhecida na decisão agravada.

Como é cediço, o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência implica na aplicação da pena de deserção, impedindo o conhecimento do recurso interposto.

Todavia, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, quando o próprio mérito do recurso versa sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, não se mostra razoável exigir o prévio recolhimento do preparo, sob pena de se incorrer em verdadeiro cerceamento do direito de defesa.

In
casu
, os agravantes pleitearam, preliminarmente, em seu recurso de apelação, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de não possuírem condições financeiras para arcar com as custas processuais e o preparo recursal.

Contudo, intimados por duas vezes para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, quedaram-se inertes, limitando-se a requerer sucessivas dilações de prazo, sem apresentar qualquer documento comprobatório de sua alegada condição de hipossuficiência financeira.

A
ssim, a
pós detida análise dos argumentos apresentados pela agravante, entendo que não merecem acolhimento.

Com efeito, embora a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte gere presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, ou quando o julgador determinar a comprovação da insuficiência de recursos e a parte não atender à determinação.

No caso em tela, diante da insuficiência dos elementos inicialmente apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, est
a

r
elator
a
determinou a intimação da parte apelante para que comprovasse, de modo inequívoco, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, mediante a juntada de documentação idônea.

A parte agravante, devidamente intimada, não apresentou qualquer manifestação acerca da determinação para comprovação da hipossuficiência financeira, o que inviabilizou o acolhimento de sua pretensão quanto à concessão do benefício pleiteado.

Quanto à alegação de que não foi intimada pessoalmente, mas sim seu advogado, cumpre ressaltar que, nos termos do ordenamento processual civil vigente, as intimações são realizadas, em regra, na pessoa do advogado constituído pela parte, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado.

No que concerne à suposta dificuldade de juntar os documentos exigidos no prazo estipulado, observa-se que a parte agravante não apresentou qualquer justificativa plausível durante o transcurso do prazo que lhe foi concedido, vindo a fazê-lo apenas após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o que denota falta de diligência processual.

Ademais, a exigência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica não configura obstáculo ao acesso à jurisdição, mas sim medida necessária para evitar a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça, em observância ao princípio da paridade de armas e da isonomia processual.

Por fim, quanto à alegação de rigor processual excessivo, cumpre ressaltar que a observância das normas processuais não configura formalismo exacerbado, mas sim garantia de segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais.

No caso em apreço, foram observados todos os princípios constitucionais e processuais aplicáveis, notadamente o contraditório e a ampla defesa, tendo sido concedida à parte agravante ampla oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, o que não foi feito no momento oportuno.

Superada a questão relativa ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, passa-se à análise da deserção do recurso de apelação interposto pela ora agravante.

O preparo, como é cediço na doutrina processualística, constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa ou diferimento, acarreta a preclusão consumativa do direito de recorrer, fenômeno jurídico conhecido como deserção.

No caso em apreço, indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pel
os
agravante
s
e determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, a parte quedou-se inerte, não cumprindo a determinação judicial no prazo assinalado.

Diante disso, impõe-se reconhecer a deserção do recurso de apelação interposto, uma vez que não foi efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Ressalte-se que a parte agravante teve ampla oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica e, posteriormente, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, não o fazendo por razões que lhe são imputáveis, o que atrai a incidência da deserção como consequência processual de sua inércia.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de reabertura do prazo para recolhimento do preparo, nos termos do ordenamento processual civil vigente, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, a reabertura do prazo para recolhimento do preparo somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

No caso em tela, a parte agravante foi devidamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, não o fazendo por razões que lhe são imputáveis, o que atrai a incidência da deserção como consequência processual de sua inércia.

Ademais, não se vislumbra qualquer erro ou obstáculo judicial que justifique a reabertura do prazo para recolhimento do preparo, razão pela qual o pedido subsidiário também não merece acolhimento.

Ante o exposto, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões anteriormente exaradas na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e
não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a seu flagrante deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe. (N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade, por estarem devidamente enfrentados os fundamentos da decisão agravada. 4. Reconhecimento da possibilidade de decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 5. Inexistência de cerceamento de defesa ou afronta a princípios constitucionais, pois houve intimação para complementação do preparo, não atendida pela parte. 6. Manutenção da decisão agravada que declarou a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento das custas no prazo legal, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o não conhecimento de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC, quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte é regularmente intimada a recolher o preparo e não o faz no prazo legal.” (...) (N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente, reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT. 4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da apelação. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, §6º; 1.007, §2º. (N.U 1000139-80.2019.8.11.0035,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025